Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É pacífico, nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios, o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
2. Ainda que esteja presente a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser aplicada no mínimo legal, nos exatos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Recurso conhecido e não provido.